Tribunal: TJDFT
Processo: 0702507-30.2024.8.07.0017
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0702507-30.2024.8.07.0017 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WALISSON DA SILVA BATISTA APELADO: A. C. M. F. REPRESENTANTE LEGAL: ANDREIA FERREIRA DOS REIS RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Em que pese ter declarado o Ministério Público, em primeira instância, não ter interesse em intervir no presente feito (Id 69933265), deve ser intimado o Parquet, sob pena de nulidade, da sentença proferida nesta demanda em que parcialmente sucumbente, como autora, menor impúbere (Id 69933288), conforme dispõe o art. 279 e parágrafos do CPC. Destarte, de maneira a prevenir nulidade, CONVERTO o julgamento em diligência para que os autos sejam encaminhados ao Juízo a quo, a quem cumprirá intimar o Ministério Público em primeiro grau de jurisdição para que tome ciência da sentença de Id 69933288, nos termos do art. 279, caput e § 1o, do CPC, conforme requerido pela douta Procuradoria de Justiça Cível em parecer de Id 70733831. Oportunamente, faça-se nova conclusão para julgamento. Brasília, 27 de junho de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora